Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO. COMPROVADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO.
I - Se a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de chave falsa foram demonstradas pelo acervo probatório acostado ao feito, notadamente as firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime de receptação.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Demonstrado o concurso de vontades para a prática do furto, não há como afastar a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
V - Recurso conhecido e desprovido.